Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. FALHA NA COSTURA DE ASSENTO. DEVER DE REPARO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Os recorrentes pedem a condenação da ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no reparo de banco de veículo; indenização por lucros cessantes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e; indenização por danos morais no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).
3. Conforme exposto na inicial, o 1o recorrente adquiriu um veículo Fiat Mobi Trekking, ano 2024, junto à recorrida, cuja garantia contratual firmada teria sido de 03 (três) anos. No entanto, 20 (vinte) dias após a tradição, o veículo teria apresentado bolhas nas películas protetoras dos vidros, bem como rompimento da costura do banco do passageiro, os quais alegam que seriam pré-existentes. Relata que o veículo foi encaminhado à recorrida para reparos, mas que após uma semana os mesmos vícios teriam novamente surgido. O 2o recorrente, por sua vez, alega que o veículo seria sua fonte de sustento e que deixou de auferir rendimentos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que não foi realizada a revisão obrigatória de 10.000km, o que importa na perda da garantia, o que também afastaria os lucros cessantes, os quais não foram provados. Por fim, concluiu o juízo de origem não existir nexo causal entre o ocorrido e a lesão sofrida.
5. Nas razões recursais (ID 70993511), os recorrentes reiteram a presença de vícios no produto, uma vez que se trata de veículo 0km, os quais teriam sido informados à recorrida antes do termo final do prazo decadencial e estariam cobertos por garantia contratual. Aduzem que a recorrida não apresentou provas dos limites de tempo e/ou quilometragem para a primeira revisão do veículo, bem como que os vícios apontados não têm relação com o plano de revisões. Também afirmam que os lucros cessantes estariam devidamente comprovados. Por fim, sustentam que os fatos narrados configuram dano moral, uma vez que ultrapassado mero aborrecimento.
6. Contrarrazões ao ID 70993520.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 71559460, defiro o benefício aos recorrentes.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os vícios apontados pelos recorrentes seriam pré-existentes à aquisição do bem móvel, bem como se caberia impor à recorrida o dever de reparação dos danos alegados.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, razão, em parte, assiste aos recorrentes, conforme se evidenciará.
11. A 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Conforme entendimento do referido órgão colegiado, a responsabilidade civil do fornecedor ficará caracterizada se não houver prova de que o problema foi ocasionado pelo uso inadequado do produto pelo consumidor (REsp 1787287/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). No citado Recurso Especial, o c. STJ também assentou que "os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora".
12. Em que pese o referido precedente tratar especificamente de eletrodomésticos, mostra-se cabível a sua aplicação, por analogia, ao caso em análise. Isso porque o veículo trata-se de um bem durável, adquirido em 22.03.2024 (ID 70993067), zero km, de modo que o defeito na costura do estofamento trata-se de evidente defeito de fabricação. Além disso, não se mostra crível que a mera ausência de revisão de 10.000km ocasionaria o desfazimento das costuras do assento do veículo, pois se trata de item de longa durabilidade. Portanto, cabível impor à recorrida a obrigação de reparação do vício de fabricação, ou mesmo a substituição da peça, se for o caso, na forma do artigo 12 do CDC. Quanto aos supostos vícios nas películas protetoras dos vidros, o conjunto probatório anexado à petição inicial não corrobora as alegações dos recorrentes, o que não permite impor à recorrida a obrigação de reparo.
13. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil dispõe que os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consistem no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. No caso, não há qualquer prova dos rendimentos que o 2o recorrente supostamente auferiria com o exercício da atividade de motorista de aplicativos. Isso porque o documento de ID 70993070 demonstra que o veículo objeto da lide estaria vinculado ao serviço “Uber”, mas não há evidências de que o 2o recorrente seja efetivamente motorista parceiro da plataforma, somado ao fato de que não foram apresentados os ganhos habituais que, conforme demonstram as regras de experiência (artigo 5o da Lei n. 9.099/95 e artigo 375 do CPC), as plataformas de transporte disponibilizam aos motoristas parceiros. Desse modo, incabível a pretensão de lucros cessantes, pois os recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC).
14. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (artigo 5o, V e X, da CF; artigo 6o, VI, do CDC).
15. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise.
16. Isso porque não há evidências nos autos que indiquem que os fatos narrados tenham ultrapassado o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual. Outrossim, quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no reparo do banco dianteiro direito do veículo Fiat Mobi Trekking, placa SSI-4C03, ou a substituição da peça, se for o caso, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, incisos VI e VIII, e 12, ambos do CDC.
Art. 402 do Código Civil.
Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1787287/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.
TJDFT, Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023.
TJDFT, Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023.